Tribunal: TJMT
Processo: 1015422-20.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA – 20 (VINTE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 05 CINCO DIAS, EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO (TRÊS VEZES), ROUBO (DUAS VEZES) E TRÁFICO DE DROGAS – 1) ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMORA NA ANÁLISE DO PEIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – 2) PACIENTE HIPERTENSO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – COVID 19 – IMPOSSIBILIDADE – PLEITO ANALILSADO NA ORIGEM COM DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DEMONSTRADA PARA ATENDIMENTO AO REQUISITO SUBJETIVO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015422-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), RELINSON PESSOA DE BARROS - CPF: 026.249.391-80 (PACIENTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), RELINSON PESSOA DE BARROS - CPF: 026.249.391-80 (PACIENTE), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (ADVOGADO), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (ADVOGADO), VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 028.614.511-14 (IMPETRANTE), KELLY CRISTINA SILVA AMARAL - CPF: 032.989.611-32 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM CUMPRIMENTO DE PENA – 20 (VINTE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 05 CINCO DIAS, EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE FURTO (TRÊS VEZES), ROUBO (DUAS VEZES) E TRÁFICO DE DROGAS –
1)
ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PARA PROGRESSÃO DE REGIME E DEMORA NA ANÁLISE DO PEIDO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
2)
PACIENTE HIPERTENSO – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 62 DO CNJ – COVID 19 –
IMPOSSIBILIDADE
– PLEITO ANALISADO NA ORIGEM COM DETERMINAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO – NECESSIDADE DEMONSTRADA PARA ATENDIMENTO AO REQUISITO SUBJETIVO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTO CONCRETO – PRECEDENTES – SÚMULA 439 DO STJ – COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1
. Uma vez analisado os pedidos formulados ao juízo das execuções penais, fica superada a tese de demora na análise do pleito em instância singular; de outra banda, é legítima a análise de progressão de regime para após a chegada do referido laudo de exame psicossocial, diante de sua imprescindibilidade, por se tratar de reeducando com inúmeras condenações, a fim de se comprovar o preenchimento dos requisito subjetivo, decisão que atende ao comando sumular 439 do STJ.

2.
Não havendo prova da condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual estariam submetidos, deve ser negado o pleito.

Relatório

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela Drª VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA, advogada, OAB-MT 24.551, em favor de RELINSON PESSOA DE BARROS, atualmente recolhido na Penitenciária Central de Mato Grosso, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da
Execução Penal SEEU nº 0023177-30.2013.8.11.0042.

A impetrante afirma que o

paciente foi condenado e cumpre pena de 20 (vinte) anos, 06 (seis) meses e 05 cinco dias, em regime fechado, pela prática dos
crimes de furto (três vezes), roubo (duas vezes) e tráfico de drogas,
estando preso

desde 03/11/2015.

Aduz que o paciente
possui os requisitos objetivos e subjetivos
para o benefício da progressão ao regime semiaberto.

Destaca que foi formulado o pedido de progressão de regime
perante o juízo de origem em 24/06/2020,
o qual não foi analisado até o momento
pelo juízo de origem,
verbis:

“...o requisito objetivo necessário para fins de progressão de regime restou preenchido 06/06/2019, ...Com relação ao requisito subjetivo, o Paciente não tem registro de participação em grupo ou facção criminosa, nunca participou de rebelião na unidade prisional, também não há registro de regime disciplinar diferenciado na unidade, inclusive o Paciente foi classificada nos termos da legislação vigente com o comportamento carcerário “bom””
(pag. 05-PDF).

Sustenta que o paciente é portador
de doença grave (tuberculose),
e diante da pandemia
– Covid-19
, deve ser aplicada ao caso a resolução 62 do CNJ, haja vista que a demora na análise do pedido coloca em risco sua saúde.

Assim, alega que
o paciente encontra-se em evidente constrangimento ilegal em virtude de estar presentes os requisitos para a progressão de regime e o juízo das execuções penais demora em analisar o pedido.

Assim, requer seja concedida a ordem de
habeas corpus
, liminarmente, em favor do paciente,
para que possa progredir para o regime semiaberto ou determine que o juízo originário emite pronunciamento judicial acerca do pedido formulado.

A liminar foi indeferida (pag. 45/49-PDF).

As informações foram juntadas nos autos (pag. 55/65-PDF).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Drº BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO, é pela
denegação da ordem
(pag. 68/72-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão da presente ação constitucional de habeas corpus, tem por finalidade de se obter
a progressão de regime fechado para o semiaberto, ao argumento de que estariam preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo, ou fosse determinado que o juízo originário analisasse o pleito de progressão de regime formulado na origem.

Sustenta, ainda, que o pedido fora formulado perante o juízo de origem em 24/06/2020, o qual estaria pendente de análise até o momento.

Primeiramente, cabe observar,
de acordo com as informações da autoridade tida como coatora
,

a referida pretensão formulada ao juízo das execuções penais foi apreciada, oportunidade em que fora acolhida a tese para reconhecer a fração de 40 %
(por cento) pela condenação ao delito de tráfico de drogas em virtude da nova Lei 13.964/19,
e a inclusão do período de prisão preventiva (detração penal).

Nesse ponto,
fica superada a tese de demora na análise do pleito pelo juízo das Execuções Penais.

Contudo,
quanto ao pedido de progressão de regime,
a
autoridade judicial entendeu pela necessidade de realização de exame psicossocial, diante da escalonada prática de crimes de roubo (duas vezes), furto (três vezes) e tráfico de drogas (uma vez)
, condenações que totalizaram a pena de 20 anos, seis meses e 05 dias.

Desse modo, embora tenha acolhido os demais pedidos o juízo da execução penal
postergou
a análise de progressão de regime para após a chegada do referido laudo,
por ter decidido por sua imprescindibilidade, diante de tratar-se de reeducando com inúmeras condenações, decisão que atende ao comando
sumular 439 do STJ
, que
“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
.”

Nesse sentido trago a decisão de primeiro grau, no ponto pertinente a matéria ora tratada,
verbis:

“DA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO PARA O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa sustenta que a Lei nº13.964/2019 alterou a Lei de Execução Penal, o que enseja a retificação da fração imposta ao penitente, diante da necessidade de a reincidência ser específica, para o computo da fração de 3/5 (três quintos), o que, segundo ela, não se verifica na hipótese.

Tem razão, a defesa.

Ocorre que o recuperando foi condenado, em primeiro (autos de nº 2550-69.2008.8.11.0045, 12274-38.2010.8.11.0042, 1652-26.2012.8.11.0042, 2124-22.2015.8.11.0042 e 23498-65.2013.8.11.0042), pelos crimes de roubo e furto, os quais não são hediondos. Já, na sequência, recebeu condenação pelo crime de tráfico de drogas, sendo, este, sim, considerado crime hediondo (autos nº 20225-10.2015.8.11.0042).

(...)

Assim, à luz do princípio do favor rei e da retroatividade da lei penal benéfica, entendo que, na espécie, faz-se impositiva a adoção do índice de 40% para o cálculo da progressão de regime.”

Portanto, merece acolhimento a pretensão da defesa, a fim de que seja elaborado novo cálculo de pena, exigindo do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, pela condenação pelo crime de tráfico de drogas.

DA DETRAÇÃO DE PENA

Extrai-se dos autos que o penitente permaneceu preso preventivamente em diversas oportunidades, em face de decisões proferidas no curso das Ações Penais unificadas ao presente executivo de pena.

Assim, em consulta aos "eventos" lançados no SEEU, conclui-se que os referidos lapsos temporais, embora cadastradas, não se encontram descontados da atual fração em cumprimento, tampouco foram objeto para concessão de benefícios outrora.

Logo, razão guarda a patrona.

Com essas considerações, tendo em vista que o recuperando não se trata de reincidente específico em crime hediondo, ACOLHO EM PARTE a impugnação defensiva, e determino a retificação do cálculo de pena para fazer constar a fração na proporção de 40%, ou seja, em 2/5, para o crime de tráfico de drogas, bem como, incluir como detração o período relativo às prisões preventivas.

A proximidade ou mesmo preenchimento do requisito objetivo, em casos semelhantes, ensejou a concessão regular ou antecipada ao regime semiaberto, nos moldes da Recomendação 62, do CNJ e ainda, em vista do Estado de Coisas Inconstitucional vivenciado nas unidades prisionais de Cuiabá e Várzea Grande, desde que analisado caso a caso.

O certo é que todas as nações se encontram diante de um quadro de pandemia sem precedentes no mundo moderno, em que todos devem se mobilizar para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, com a diminuição do trânsito entre pessoas e, quando possível, o isolamento absoluto da população inserida em grupo de risco.

Por outro lado, todavia, não se pode olvidar que os crimes pelos quais o recuperando foi condenado se revestem de extrema gravidade, de modo que, a análise quanto ao requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso. Mesmo porque a progressão de regime clama pelo adimplemento inconteste do critério comportamental, como forma de garantir segurança à ordem pública.

Assim,
DETERMINO a submissão do recuperando ao estudo psicossocial e o a juntada do respectivo laudo, no prazo de 03 (três) dias, e, por consequência, POSTERGO a análise quanto a progressão de regime
.”
(Decisão pag. 55/65-PDF).

Diante disso, cediço que a Lei de Execução Penal exija, para progressão de regime, a demonstração inequívoca dos requisitos objetivo/temporal e subjetivo/comportamental, consubstanciado no bom comportamento carcerário do agente.

No entanto,
ainda há entendimento

jurisprudencial
dando a faculdade de se requisitar a realização de exame criminológico para decidir quanto possível progressão de regime,
verbis:

(STJ)

“...A menção a atestado de bom comportamento carcerário não impede que a realização de exame criminológico , desde que em decisão motivada, nos termos da Súmula n. 439 do STJ:

Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.

O magistrado, com fundamento no resultado desse exame, pode negar a concessão do benefício, por ausência do requisito subjetivo.”
(HC: 547130 SP 2019/0349799-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação:
DJ 14/05/2020).

(TJMT)

“HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE ESTUDO PSICOSSOCIAL POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE PERÍCIA PARA FINS DE VERIFICAÇÃO QUANTO AO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PARA PROGRESSÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS DO CASO CONCRETO – SÚMULA VINCULANTE N.º 26 DO STF E SÚMULA 439 DO STJ – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO SINGULAR NA CONDUÇÃO DA MARCHA PROCESSUAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE –
ORDEM DENEGADA.

1. Embora a Lei n.º 10.792/2003 tenha dado nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal e afastado a obrigatoriedade de realização de exame psicossocial a fim de se verificar o preenchimento, pelo reeducando, do requisito subjetivo para a progressão de regime; nada impede o magistrado de solicitar a submissão do condenado à perícia nos casos em que esta mostrar-se necessária à formação de seu convencimento, desde que devidamente fundamentada, nos termos da Súmula Vinculante n.º 26 do STF e da Súmula n.º 439 do STJ, exatamente como ocorre na hipótese
.
(...)”
(HC nº 1010044-20.2019.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, julgado em 14/08/2019).

Assim, a obtenção de progressão de regime exige o exame apurado dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na LEP
, a princípio até possível sua análise em sede de ação constitucional de habeas corpus, quando preenchidos os requisitos sem quaisquer resquícios de dúvidas, o que não é o caso dos autos, porquanto o juízo das execuções penais, ao postergar a análise do pedido de progressão de regime, houve por bem determinar a realização do estudo psicossocial em face do paciente/reeducando, o que fez com base em dados concretos e vinculados à hipótese dos autos,
haja vista tratar-se de condenado por seis vezes
,
de modo que, qualquer aprofundamento neste momento e em sede de
habeas corpus,
revela-se temerário.

Ademais,
merece ressaltar que o regime semiaberto pretendido pelo paciente é cumprido em prisão domiciliar ou por meio de tornozeleira eletrônica, por não haver estabelecimento adequado ao regime semiaberto
, de modo que não haveria o rigor necessário adequado ao regime, motivo que legitima ainda mais o exame ora requerido pelo juízo de origem, necessário à formação de seu convencimento é medida que se impõe.

No mais,
quanto a tese de aplicação a resolução 62 do CNJ,
na qual a impetração sustenta que
“...a condição de saúde do Paciente, com histórico de tuberculose, conforme prontuário médico, que pode ser agravada a partir do contágio pelo COVID-19.”
(pag. 07-PDF),
os prontuários e ficha de atendimento médico juntados nos autos (pags. 33/40-PDF), não são aptos a evidenciar condição de saúde do paciente a ponto de necessitar de tratamento médico fora das dependências da unidade prisional.

Desse modo, não verificando nos autos a comprovação efetiva de que a saúde do reeducando não se encontra ameaçada ou em risco eminente, não há como conceder a ordem também nesse tocante, não há qualquer comprovação de constrangimento ilegal a ser amparado pela resolução 62 do CNJ.

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente habeas corpus, por não verificar o alegado constrangimento em nenhuma das teses levantadas a presente inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020